Tribunal: TJDFT
Processo: 0707437-30.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGAR PROVIMENTO. APELAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL EM CONFRONTO COM TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO DO ART. 932, CPC. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
1. Correta se afigura decisão que nega provimento ao apelo em razão de a pretensão recursal encontrar-se em contrariedade à tese firmada em acórdão do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, nos termos do art. 932 do CPC.
2. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos - sendo fulminada a execução no mesmo prazo, conforme Súmula 150 do STF.
3. Se o substituído opta por promover o cumprimento de sentença coletiva em face da Fazenda Pública de modo individual, imperiosa a observância do prazo prescricional de cinco anos, a contar do trânsito em julgado do decisum exequendo (REsp 1.273.643/PR).
4. Recurso não provido.